Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-23.2022.8.11.0045
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008379-23.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 049.927.061-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSA JORDANA DE ABREU ARAGAO AMORIM - CPF: 034.405.543-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Art. 129, §9o, do Código Penal. Lei Maria da Penha. Provas suficientes de materialidade e autoria. 1a Fase da Dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9o, do Código Penal), em virtude de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do réu; e (ii) verificar se há necessidade de redimensionamento da pena fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. As provas constantes dos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial e firme relato da vítima, nas duas fases do processo, demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sendo aplicável o entendimento consolidado de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância.

4. Quanto à dosimetria da pena, constatou-se que a negativação da circunstância judicial referente à personalidade do réu careceu de fundamentação concreta, motivo pelo qual foi afastada. Por outro lado, a valoração negativa da culpabilidade restou devidamente fundamentada, considerando a violência psicológica evidenciada no caso, que extrapolou os limites do tipo penal, diante da intensidade da violência psicológica sofrida pela vítima e ameaças do réu cometer suicídio, em face do relacionamento.

Tese de julgamento:

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 5 meses e 13 dias de detenção, em regime aberto.

“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade.” 2. A valoração negativa da culpabilidade na sentença não foi fundamentada em elementos concretos dos autos, razão pela qual, a depreciação da referida circunstância judicial foi afastada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, §9o; CPP, art. 156; Lei 11.340/2006, art. 44, I; Súmulas 444 e 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024, DJe 6/6/2024. TJMT, AP N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, rel.
Des. Marcos Machado, julgado em 25/07/2023. STJ, AgRg no REsp: 1952117 RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael de Souza Amorim
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT,
pela prática do crime de
Lesão Corporal
(art. 129, §9o, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/06, contra a sua ex-companheira
R.J.A.A.A.
), à pena de
7 meses e 26 dias
de
detenção
, em regime
aberto
(ID 257699216).

Nas
razões
recursais, a defesa do apelante alegou
insuficiência de prova
quanto à autoria delitiva, requerendo sua a
bsolvição
com fundamento no axioma jurídico

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, pleiteou o
redimensionamento da pena
na
primeira fase
da dosimetria
, com o
afastamento
das circunstâncias judiciais negativas relativas
à personalidade
e à
culpabilidade
do agente, fixando-se a
pena-base no mínimo
legal (ID 257699226).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso.

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a valoração negativa da
personalidade
do agente.

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA –
IMPROCEDENTE
– PALAVRA DA VÍTIMA COESA E COERENTE – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CONFIRMANDO A LESÃO – CONDENAÇÃO MERECE MANUTENÇÃO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE PARCIAL DE AFASTAMENTO
. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
."

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 02.09.2018, por volta das 09h30min, na residência localizada na Rua Cândido Portinari, n.o 22, Quadra 28, Bairro Parque das Américas, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Rafael de Souza Amorim
, ofendeu a integridade física de sua companheira
R. J. A. A. A
, durante uma discussão motivada por ciúmes, quando ele desferiu socos na perna da vítima, pisou em seus pés e, em seguida a empurrou contra a parede.

A violência cessou apenas quando a mãe do réu,
Elenil Aparecida de Souza
,
interveio para apartar o casal.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
(Lei Maria da Penha), e após regular trâmite processual, foi condenado pelo Juízo singular conforme relatório.

É o relato do essencial.

1.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a absolvição do réu por fragilidade probatória.

Sem razão.

A
materialidade

e
autor
ia delitiva do crime de Lesão Corporal
estão comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
257699169 - Pág. 3), Termo de Representação Criminal (ID 257699169 - Pág. 7/8), Pedido de Providência Protetiva (ID 257699169 - Pág. 9/10), Laudo Pericial (ID 257699169 – Pág. 13/16),
e declarações da vítima colhida nas fases, policial e judicial (ID
257699169 - Pág. 5/6
), que demonstram, à saciedade, a existência da contravenção penal mencionada na denúncia e sua autoria atribuída ao apelante
.

A vítima,
na fase policial
, relatou que, na data dos fatos, ao discutir com o réu por motivos de ciúmes, ele ficou completamente alterado e passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos em sua perna, pisando em seus pés e, em seguida, empurrando-a contra a parede. A vítima, ainda, destacou que as agressões só terminaram após a mãe de o réu intervir (
Elenil Aparecida de Souza
)
, e que sempre era agredida física e psicologicamente por ele e que mantiveram um relacionamento de 8 anos que “nunca foi harmônica” (ID 257699169).

Em juízo
(ID 257699215), a vítima confirmou integralmente os relatos prestados na delegacia, detalhando que, após a discussão sobre um presente dado pelo réu a uma prima, ele se alterou e passou a agredi-la fisicamente, vez que recebeu um soco na perna, teve os pés pisoteados e foi empurrada contra a parede. Relatou que o réu ainda tentou pegar uma faca, o que a fez gritar por socorro, e que o incidente só foi interrompido graças à intervenção da mãe do réu, porquanto eles residiam em uma edícula nos fundos da casa de
Elenil.

Elenil Aparecida de Souza,

mãe do réu, disse
que ouviu os gritos de discussão entre o casal, e que ao perceber a gravidade da situação foi até a casa onde o casal residia para interromper a briga, mas que presenciou as agressões físicas, mas confirmou que o conflito era recorrente entre o casal envolvia discussões acaloradas e ciúmes.

O réu
negou ter cometido agressões contra a vítima, afirmando que ela teria iniciado as hostilidades com tapas e arranhões. Alegou ainda que apenas segurou a vítima para se defender, até a chegada de sua mãe, que apartou a briga. Negou qualquer ato de violência intencional contra a vítima.

Como visto acima, a vítima foi uníssona e harmônica ao narrar que o réu a agrediu com socos na perna e foi empurrada por ele, que, inclusive, tentou pegar uma faca, quando foi interrompido pela genitora
Elenil.

Nesse ponto, necessário destacar que as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Nesse contexto, pelas firmes palavras judicializadas da vítima, harmônica entre si, aliado a declaração de
Elenil Aparecida de Souza
(mãe do réu), que confirmou que o casal vivia em discussão por motivos de ciúmes, o qual estava agressivo, extrai-se a certeza de que ele praticou o crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência das seguintes lesões, que corroboram as alegações da vítima, tais quais:
“... hematoma na região 1o pododáctilo E; escoriações nas regiões escapular E, dorsal E, deltoidiana E e terço superior do braço E; equimose em região terço superior da perna D”.

Conquanto a negativa de autoria da defesa cabia a ela fazer prova de sua alegação (art. 156 do CPP), não conseguindo desconstituir as provas colhidas que evidenciam a sua responsabilidade penal, não há que se falar em absolvição por ausência de prova.

Oras, se o réu alega que não agrediu a vítima, deveria trazer os autos provas para corroborar a sua versão, lembrando que, conforme os depoimentos da própria vítima,
o réu a agrediu com socos na perna e a empurrou.

Embora o apelante tenha alegado que não foi interrogado na fase investigativa para apresentar sua versão dos fatos, devido à ausência de mandado de intimação nos autos, constata-se que ele foi devidamente interrogado em juízo. Durante o depoimento, o apelante negou ter agredido a vítima, afirmando que, durante a discussão, a vítima teria avançado contra ele, e que sua reação foi apenas segurá-la, mas não trouxe nenhuma prova de suas alegações.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(Vide: STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras da vítima,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.
Ilustrando o tema:

“No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). “(...) “Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência”. (TJMT, AP N.U 0006189- 1.2019.8.11.0042) N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Aliás, cedilho que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Logo, estando
comprovada a prática do crime na espécie e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

2.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteia o
redimensionamento da 1
a pena
, fixando-se a pena-base no mínimo legal. Com
razão parcial
.

Na 1a fase, o magistrado negativou duas circunstanciam judiciais do art. 59 do CP, quais sejam
personalidade
e
culpabilidade,
na fração de 1/8 sobre o termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa nos seguintes termos:

“Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico ser o caso de exasperação em razão da
personalidade do agente
, visto que a vítima afirmou em juízo que não se tratou de situação isolada durante a relação amorosa, tendo o réu, ainda, afirmado em interrogatório judicial já ter respondido em outras ocasiões por violência doméstica, o que demonstra conduta voltada à crimes dessa espécie.

Ademais, merece negativação a
culpabilidade
do crime, visto que, conforme se extrai do depoimento da ofendida, além das agressões físicas, o acusado praticava violência psicológica/emocional com a ofendida, notadamente porque, em sede policial a vítima afirmou que o réu a ameaçou dizendo “eu não vou deixar você ficar rindo da minha cara se eu for preso. Eu mato você e depois me mato”, ao passo que, em juízo, a ofendida manifestou que não denunciava a violência sofrida diante do medo que sentia de que o acusado praticasse suicídio.

Desta forma, havendo 02 causas de negativação no caso em tela, fixo a pena base em 07 meses e 26 dias de detenção” (ID 257699216).

Em relação à
personalidade do agente
, de fato, a valoração negativa merece ser neutralizada. Isso, porque, valoração negativa da personalidade do agente exige a presença de elementos concretos nos autos que a justifiquem, como laudos técnicos, avaliações psicossociais ou outros meios probatórios equivalentes.

Isso se torna especialmente relevante considerando que o magistrado, durante o processo, mantém contato limitado com o acusado, o que dificulta uma análise aprofundada sobre as circunstâncias que envolvem sua vida e suas condições pessoais.

Logo, apresenta fundamentação genérica a depreciação operada, a considerar que não há registro de exame psicossocial ou qualquer análise aprofundada que embasasse a conclusão acerca da personalidade do réu.

Ademais, a pena basilar não pode ser exasperada com base em inquéritos policiais e ações penais em andamento, seja em razão dos antecedentes, seja em razão da conduta social ou personalidade – Súmula no. 444 do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base)
.

Nesse sentido, destaca-se o posicionamento consolidado pelo TJMT:

“3. A personalidade do agente, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige fundamentação em elementos concretos que demonstrem maior periculosidade ou desvios de caráter do réu(...)”. (N.U 1005741-50.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Prosseguindo, em relação à culpabilidade, vejo que a negativação operada pelo sentenciante deve ser mantida.

Nesse sentido, o magistrado considerou essa circunstância de maneira desfavorável, com base no depoimento da vítima, que relatou, além das agressões físicas, a prática de violência psicológica e emocional por parte do acusado,
“notadamente porque, em sede policial a vítima afirmou que o réu a ameaçou dizendo “eu não vou deixar você ficar rindo da minha cara se eu for preso. Eu mato você e depois me mato”, ao passo que, em juízo, a ofendida manifestou que não denunciava a violência sofrida diante do medo que sentia de que o acusado praticasse suicídio,
ou seja, tal circunstância, na hipótese ultrapassou o tipo penal.

Dessa forma, há elementos sólidos para que a sentença seja mantida nesse aspecto. A propósito:

“... Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, se verificado que a reprovabilidade da conduta ultrapassou a do tipo penal em comento (...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00961042920218130245, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024).

Passo à nova dosimetria da pena:

CRIME:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, DO CP)

RÉU:
R
AFAEL DE SOUZA AMORIM

Na 1a fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP,
mantida a circunstância judicial da culpabilidade,
mas a
fastada neste grau de recurso, a negativação da personalidade do agente
, estabeleço a pena-base no acréscimo exato utilizado pelo magistrado para cada circunstância valorada negativamente (Vide:
STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3),
isto é, em
5 meses e 13 dias de detenção
(vez que aumentou a pena em 2 meses e 13 dias de detenção para cada circunstância judicial depreciada).

Na 2a fase dosimétrica, tendo em vista que inexistentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em
5 meses e 13 dias de detenção.

Na 3a fase dosimétrica, à míngua de causa de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva
em
5 meses e 13 dias de detenção.

Mantenho o regime aberto,
exatamente como fixado na sentença (art. 33, §2o, alínea “c” do CP).

É inviável a aplicação de pena restritiva de direitos
, considerando as disposições específicas da Lei no 11.340/2006, que veda essa substituição (art. 44, I, do Código Penal), bem como a orientação consolidada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento parcial
ao recurso da defesa de
Rafael de Souza Amorim,
para
afastar a circunstância
judicial da
personalidade
do agente, na 1a fase da

dosimetria da pena
, e fixar a
pena definitiva em
5 meses e 13 dias
de
detenção
, em regime
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025